Tribunal: TJSP
Processo: 1026447-87.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Erro material evidenciado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1026447-87.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante TR
PARTICIPAÇÕES LTDA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026447-87.2016.8.26.0053/50000 -Voto no
2
VOTO no 18295
Embargos de Declaração no 1026447-87.2016.8.26.0053/50000
Embargante: TR PARTICIPAÇÕES LTDA.
Embargada: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
RECURSO
Embargos de declaração
Erro material
evidenciado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Editado acórdão que, à unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso de apelação, interposto contra a r. sentença que
julgou procedente o pedido deduzido em sede de ação ordinária, opõe a autora
os presentes embargos de declaração, aduzindo que há erro material no julgado,
diante da referência equivocada à ré quanto aos honorários advocatícios.
Resposta às fls. 5.
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para: “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III- corrigir erro material.”
No caso específico dos autos, verifica-se a
ocorrência de erro material no penúltimo parágrafo do acórdão.
Para tanto, onde se lê: ré; leia-se: autora.
Posto isso, pelo meu voto, acolho os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026447-87.2016.8.26.0053/50000 -Voto no
3
de declaração para o fim de corrigir o erro material no acórdão de fls. 3350/3354,
nos termos retro especificados.

FORTES MUNIZ
RELATOR